Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da ré à cobertura dos procedimentos médicos requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão e de contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.